Tribunal: TJSP
Processo: 2190736-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requalificação de segurança de imóvel irregularmente ocupado – Determinação de adoção das medidas mitigadoras apontados no Relatório COMDEC no 35/PORT 353/18 - Ausente elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC) – Não demonstrado risco iminente de abalo estrutural do edifício – Questão que demanda produção de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requalificação de segurança de imóvel irregularmente ocupado – Determinação de adoção das medidas mitigadoras apontados no Relatório COMDEC no 35/PORT 353/18 - Ausente elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC) – Não demonstrado risco iminente de abalo estrutural do edifício – Questão que demanda produção de prova por profissional de confiança do juízo – Precedentes TJSP – Decisão reformada - Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000631311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190736-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOTEL PÃO DE AÇÚCAR LTDA., é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190736-77.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Juiz Fausto José Martins Seabra.
Agravante: HOTEL PÃO DE AÇÚCAR S/A
Agravada: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO e outros
VOTO No 30.201.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Requalificação de seguran-
ça de imóvel irregularmente ocupado Determinação de ado-
ção das medidas mitigadoras apontados no Relatório COM-
DEC no 35/PORT 353/18 - Ausente elementos que evidenciem
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300
CPC) Não demonstrado risco iminente de abalo estrutural do
edifício Questão que demanda produção de prova por profis-
sional de confiança do juízo Precedentes TJSP Decisão re-
formada - Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Município
de São Paulo, Hotel Pão de Açúcar S/A e Companhia Metropolitana de Habita-
ção de São Paulo (COHAB), objetivando a requalificação de segurança de imó-
vel irregularmente ocupado; a decisão agravada deferiu pedido liminar para
que “no prazo de 20 dias, apresentem
os demandados
cronograma
de implan -
tação das medidas de segurança previstas no citado relatório, o que deverá ser
feito no prazo de até 120 dias” . 2
Trata-se de ação civil pública visando requalificação
da se -
gurança de imóvel situado na Rua Conselheiro Nébias, no 314, centro da cidade
de São Paulo, nos termos do Relatório COMDEC (Conselho Municipal de Defe-
1 Fls. 71/72, autos principais.
2 Feito no 1027314-75.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
sa Civil) no 035/Port.353/18, que constatou as condições precárias do edifício e
propôs uma série de medidas mitigadoras, sem necessidade de interdição do
local ou remoção das pessoas. Pretende o autor a aplicação imediata das ações
mitigadoras propostas no relatório.
Alega o agravante, Hotel Pão de Açúcar, representado por
suas sócias, em síntese, ausência de responsabilidade sua sobre a manutenção
do prédio objeto da ação, em razão de sentença prolatada em respectiva ação
de desapropriação
formalmente
transitada em julgado, cuja preclusão recursal
ocorreu em 21 de Maio de 2019 ; legitimidade passiva exclusiva da COHAB,
tendo em vista sentença de procedência da ação de desapropriação por ela
proposta; para a desistência da ação de desapropriação é necessário prévio de-
creto de revogação para desconstituição do título; impossibilidade das repre-
sentantes do Hotel Pão de Açúcar exercerem seus deveres de proprietária. Plei-
teia concessão de efeito suspensivo e final provimento do agravo.
Recurso recebido com efeito suspensivo; sem resposta do a-
gravado3.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, que argui falta de
intimação do Dr. Promotor para responder ao agravo; requer seja ele intimado,
e protesta por nova vista. 4
Fundamentação
Conforme o processo principal, o Promotor de origem foi
3 Despacho fls. 117/119
4 Fls. 129/131

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
intimado e tomou expressa ciência da interposição do agravo e da decisão
desta Relatoria que determinou sua intimação para resposta (autos principais,
fls. 318/320, 322, principalmente fl. 329).
Portanto, inexata essa observação da Procuradoria de Justiça
sobre falta de intimação do Promotor, que deixou passar seu prazo em branco.
Também a eminente Procuradoria, pelo princípio da eventu-
alidade, devia ter se manifestado sobre o recurso, e não o fez. Prossigo no julga-
mento do recurso.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade
do direi -
to e perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
Há nos autos documentos de que são necessárias medidas
urgentes de requalificação da segurança no imóvel para prevenir possível
tragédia, como aquela que ocorreu em edifício de propriedade da União, na rua
Antônio de Godoi, que desmoronou após incêndio, no dia 1o/05/2018.
Conforme Relatório no COMDEC 35/PORT.353/18, 5 foram
identificadas, em visita técnica ao local, diversas irregularidades na segurança
do edifício, como mal estado de conservação de vigas, pilares e lajes , além de
infiltrações generalizadas
nas lajes em diversos andares , instalações elétricas i-
nadequadas, falta de iluminação e sinalização de emergência, o que motivou a
indicação de uma série de medidas mitigadoras no intuito de preservar a inte-
gridade física dos ocupantes e dos vizinhos do imóvel.
5 Fls. 34/43 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Não obstante as sérias irregularidades constatadas e as ne-
cessárias medidas mitigadoras indicadas, esse relatório não aponta risco imi-
nente de abalo estrutural, ressaltando a organização da ocupação com lideran -
ça estabelecida,
regras de convivência,
regimento interno, horários e reuniões
quando necessárias,
descarte regular do lixo, dispondo ainda de portaria e um
profissional
de limpeza remunerados,
6 o que, segundo o documento, é favorá -
vel à implantação
ou aumento da cultura de segurança e prevenção de aciden -
tes. 7
O Parecer Técnico solicitado ao Núcleo de Engenharia do
Centro de Apoio Operacional à Execução do Ministério Público (CAEX), 8 que a-
nalisou o relatório, também não apontou risco iminente de abalo estrutual no
edifíco, concluindo apenas pela aplicação imediata das ações mitigadoras.
A despeito das provas trazidas, o caso demanda produção de
prova por profissional de confiança do juízo, para verificação do estado atual do
imóvel; a concessão da liminar se mostra temerária, eis que não foi demonstra-
do o risco de abalo estrutural do edifício. Em ações idênticas, este E. Tribunal de
Justiça tem se posicionado nesse mesmo sentido:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Im-
plementação de medidas de requalificação de segurança em imóvel particular
ocupado. Ausentes os requisitos autorizadores da medida, indefere-se a tutela
de urgência. Agravo de instrumento não provido. (Agravo de Instrumento
2132990-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 1a VFP; Data do Julga-
mento: 21/02/2020).
6 Fl. 34 do AI.
7 Fl. 35 dos autos principais
8 Fls. 44/55 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública Adequação de imó-
vel ocupado às exigências de requalificação de segurança Ausência dos re-
quisitos legais Inexistência de situação que indique dano iminente aos ocu-
pantes Questões que demandam profunda análise dos argumentos e eventu-
ais provas Decisão que indeferiu a liminar mantida - Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2109956-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a
VFP; Data do Julgamento: 09/12/2019).
Agravo de Instrumento Civil Pública Pedido do Ministério Público para
que a Prefeitura de São Paulo e o proprietário do imóvel, conjunta ou separa-
damente, apresentem cronograma de implementação de medidas de requali-
ficação de segurança previstas no Relatório de Visita Técnica de Requalifi-
cação de Segurança no COMDEC 012/PORT.353/18, em prazo não superior
a 120 dias, independente da emissão de atestados e certificados pelo Poder
Público, bem como a implementação das medidas de requalificação de segu-
rança - Risco de perecimento do direito e ao resultado útil do processo não
verificado Decisão mantida Agravo não provido. (Agravo de Instru-
mento 2106342-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Jul-
gador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - 7a VFP; Data do
Julgamento: 26/11/2019).
Sobre a arguição de legitimidade passiva exclusiva da
COHAB, isso será analisado com a maior amplitude quando do julgamento da
ação, profundidade insusceptível de análise nesta fase limiar do processo.
O imóvel do Hotel Pão de Açúcar foi objeto de ação de de-
sapropriação ajuizada pela COHAB, em julho de 2013 (Processo no
0029079-11.2013.8.26.0053), há seis anos, declarado de interesse social pelo
Decreto Municipal no 52.593, de 26/8/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embora a ação de desapropriação tenha sido julgada proce-
dente, por sentença datada de 29-11-189, em consulta ao sistema informatizado
consta que o pedido de desistência foi homologado pelo Juiz da causa, por de-
cisão datada de 03-10-19, in verbis :
“Vistos.
Como ainda não ocorreu o pagamento do preço, possível ao expropriante a de-
sistência da ação, conforme precedentes jurisprudenciais. Assim, homologo a
desistência da ação de desapropriação, na forma do artigo 485, VIII, do CPC.
A desistência, contudo, não afasta a necessidade de ressarcimento de despesas
pela parte contrária, além dos honorários advocatícios, que devem guardar rela-
ção com a causa e o montante indenizatório que era objeto da demanda. Por via
de consequência, deverá a expropriante arcar com o pagamento de custas e des-
pesas processuais, inclusive honorários periciais e do assistente da expropriada,
em 2/3 do valor da perícia judicial realizada, além de honorários advocatícios e-
quivalentes a 3% da diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada na
sentença (fls. 537)”.
O ato expropriatório não foi consumado, não houve imissão
na posse e pagamento de indenização; a pretensão expropriatória deixou de
subsistir face a homologação do pedido de desistência da ação.
Por todo exposto, proponho seja dado provimento ao re-
curso, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação liminar de a-
presentação de cronograma e implementação das medidas de segurança, até
que a questão seja decida por sentença. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
9 Sentença fls. 65/69 do AI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público